Tribunal: TJSP
Processo: 2045162-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão que acolheu parcialmente o incidente, para determinar a inclusão de 2 pessoas jurídicas no polo passivo do Cumprimento de Sentença, dentre elas a ora agravante. Inconformismo. Inexistência de incongruência, na r. decisão agravada, entre a utilização dos institutos da sucessão empresarial e do grupo econômico,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão que acolheu parcialmente o incidente, para determinar a inclusão de 2 pessoas jurídicas no polo passivo do Cumprimento de Sentença, dentre elas a ora agravante. Inconformismo. Inexistência de incongruência, na r. decisão agravada, entre a utilização dos institutos da sucessão empresarial e do grupo econômico, porque o primeiro foi utilizado sobre a ora agravante e o segundo no que diz respeito a ela e à empresa Mvd Administração e Participação Ltda., em virtude da confusão patrimonial autorizadora do decreto de desconsideração da personalidade jurídica. Caracterização de mencionada confusão patrimonial, com o intuito de lesar credores, havendo incidência ao caso do artigo 50 do Código Civil, para autorizar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Decisão mantida. Recurso não provido.